Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721518-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LEANE DA COSTA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto por LEANE DA COSTA CRUZ, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move LEANE DA COSTA CRUZ, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 114114615). Todavia não foi possível compreender o motivo do excesso, tampouco como o réu pretendia que fosse realizado o cálculo, pois, no próprio parecer da contadoria do réu, constou a informação de que a Polícia Civil do Distrito Federal não esclareceu como o cálculo deveria ser efetuado (ID 114114619). Em razão da peça ininteligível, foi concedido ao réu o prazo, para que retificasse sua impugnação e os cálculos apresentados, a fim de que restasse claro o motivo do excesso de execução e a forma de cálculo (ID 117392768). O réu apresentou a petição de ID 119593215, ratificando a impugnação ID 114114615, requerendo o reconhecimento do excesso de execução, nos termos da planilha ID 114114618, anexando documento expedido pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (ID 119593216), no qual constou novamente a informação de que os cálculos haviam sido efetuados conforme entendimento de cálculos de horas extras, pois apesar de ser oficiado, o órgão de origem não apresentou nenhum tipo de cálculo, apenas informou as horas trabalhadas que serviriam de base para os cálculo. Intimada a se manifestar (ID 119616650), a autora, na petição de ID 120625996, afirmou que o réu não trouxe esclarecimentos sobre a forma de realização do cálculo, pugnando pela rejeição da impugnação apresentada. É o relatório. Decido. O réu apresentou impugnação alegando excesso de execução, aduzindo que a metodologia utilizada pela autora estaria incorreta, uma vez que a autora encontrou o valor da hora, dividindo o subsídio por 200hs, e que onde a parte indica 50%, está sendo cobrado os 50% e mais 25%, porém, ao serem observadas as suas escalas de plantões é possível verificar que a mesma não labora 200 horas/mês, sendo diferentes as horas, já que a cobrança é devida em relação às 24 horas semanais. Contudo, o réu não aponta a forma como deveriam ser efetuados os cálculos, afirmando por duas vezes que o órgão de origem não apresentou cálculos, apenas informando as horas trabalhadas que serviriam de base para os cálculos. O impugnante, ao alegar excesso de execução, além do dever de apresentar demonstrativo de cálculo com o valor que entende ser devido, tem o ônus de comprovar a existência de incorreção nos cálculos do autor, informando a forma que entende correta para a realização dos cálculos. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. REJEIÇÃO. AGRAVO RETIDO. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS CÁLCULOS DOS EXEQUENTES. HOMOLOGAÇÃO DAS CONTAS. ATUALIZAÇÃO DOS DÉBITOS CONSOANTE A SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 5o, DA LEI N.o 11.690/2009, A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DO INPC PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA ATÉ 29/06/2009. 1. Não é intempestiva a apelação interposta antes do julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte apelada, se este recurso foi improvido e se, além disso, as razões do apelo foram ratificadas após a publicação da decisão que apreciou os embargos de declaração. 2. Não incumbe à contadoria judicial avaliar se há parâmetros suficientes para realizar o cálculo dos valores devidos. Aos contadores cabe apenas a realização de cálculos aritméticos de acordo com parâmetros pré-estabelecidos pelo julgador. A tarefa de emitir juízo sobre os elementos dos autos e as alegações das partes é do magistrado. Diante disso, a recusa de remessa dos autos ao órgão auxiliar não caracterizou nulidade processual. 3. O embargante, quando alega excesso de execução, além do dever de apresentar planilha com as contas que entende corretas, tem o ônus de comprovar a existência de incorreção nos cálculos do exequente. 4. Embora tenha apresentado planilha contábil com resultado diverso do apontado pelos embargados, o embargante não apontou qualquer erro nos cálculos dos exequentes no tocante às horas extras, adicional noturno e respectivos reflexos, limitando-se a dizer que não havia dados suficientes para a elaboração das contas quanto a essas parcelas remuneratórias previstas no julgado exequendo. A falta de impugnação específica das parcelas exigidas pelos embargados a título de horas extras, adicional noturno e respectivos reflexos implica a homologação dos cálculos apresentados pelos exequentes. [...] (Classe do Processo: 20130110051673APC - 0000285-16.2013.8.07.0018, Acórdão Número: 826713, data de julgamento: 15/10/2014, Órgão Julgador: 4a TURMA CÍVEL, relator: ARNOLDO CAMANHO, revisor: SÉRGIO ROCHA, publicado no DJE : 28/10/2014 . Pág.: 209). O réu não demonstrou em que consistiria o erro nos cálculos da autora, afirmando de forma genérica a incorreção dos valores da hora encontrados pela autora e da porcentagem relativa às horas devidas, deixando ainda de informar qual seria a metodologia correta para a obtenção dos valores. Dessa forma, não restou demonstrado o excesso de execução apontado pelo réu. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico. A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas REJEITO A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. (...)”. Irresignado, o agravante pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja acolhida a impugnação ao pedido de cumprimento de sentença acostada em ID n° 114114615. Ausente o preparo ante a dispensa legal. É o breve relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que, da imediata produção dos efeitos da decisão agravada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e, que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso, verifico não estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. Conforme se afere dos autos originários, o agravante apresentou impugnação ao pedido de cumprimento de sentença (ID 114114615), na qual alegou excesso de execução fundado em manifestação da Gerência de Cálculos da PGDF (ID n° 114114619). Contudo, como fora indicado pelo MM. Juízo a quo, o próprio documento apresentado pela PGDF informa que “(...) o órgão não nos esclarece como os cálculos devem ser efetuados.” Ademais, instado a esclarecer o motivo do alegado excesso de execução e a forma de cálculo utilizada para aferir o valor total apresentado pelo ora agravante, o recorrente apenas ratificou os argumentos feitos anteriormente e solicitou a juntada de novo documento da PGDF (ID n° 119593216) o qual, por sua vez, também não trouxe esclarecimento algum, reiterando os termos do documento apresentado em ID n° 114114619. Assim, uma vez que a impugnação apresentada foi rejeitada em razão de não ser possível compreender o motivo do excesso alegado ou a forma como o agravante pretendia que fosse realizado o cálculo; e que, oportunizado o esclarecimento de tais fatores, o ora recorrente apenas ratificou as informações que prestara anteriormente, não há evidências no feito, até o presente momento processual, de erro ou falha nos cálculos da autora. Ato contínuo, não se verifica a probabilidade do direito do autor também no que se refere aos valores apresentados na planilha de ID n° 114114618, os quais se mostram ininteligíveis. Nesse ponto, nota-se – da análise do mencionado documento – que a coluna referente ao “Valor normal da hora Trabalhada” possui diferentes valores para cada mês trabalhado. Ora, independentemente da divergência acerca do valor da hora extraordinária a ser paga; e da quantidade de horas extras trabalhadas, não se pode olvidar que a parte agravada, ora exequente, é servidora pública e é remunerada por subsídio. Dessa forma, ainda que possa ser eventualmente reajustado, o valor do subsídio não varia mês a mês. Veja-se, por fim, que a eventual redução do montante de horas trabalhadas, a serem divididas pelo subsídio percebido pela ora agravada, implicaria em efeito contrário aos interesses do agravante. Nesse sentido, reduzindo-se o divisor de 200 (duzentas) horas mensais para 24 (vinte e quatro) horas semanais, o valor da hora trabalhada pela recorrida seria mais que duplicado. Assim, ausente o requisito necessário à concessão da medida pretendida, torna-se imperioso o indeferimento do pleito liminar formulado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 7 de julho de 2022 15:25:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora